Tribunal: TJDFT
Processo: 0715126-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO DO ESPÓLIO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO FISCAL INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PONTO. FALTA DE MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DA ANÁLISE DO MÉRITO DE TAL PRETENSÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CRÉDITO FISCAL DECORRENTE DO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO MENSAL APÓS A COMUNICAÇÃO DE FALECIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO EM VIRTUDE DA INSCRIÇÃO DO CRÉDITO FISCAL EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Não tendo sido conhecido o recurso de apelação em relação à pretensão de afastamento da responsabilidade solidária do administrador do espólio quanto à restituição, ao erário, dos valores pagos indevidamente após o falecimento de servidor público, tendo em vista se tratar de inovação recursal, a falta de manifestação, por parte do egrégio Colegiado, a respeito do mérito de tal matéria não configura omissão passível de ser sanada mediante a oposição de embargos de declaração.
3. A circunstância de não haver, no relatório do v. acórdão recorrido, referência ao fato de haver sido determinada a juntada de documento apto a demonstrar o protesto da dívida ativa, não configura vício apto ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.
3.1. Tendo em vista que a tese de prescrição da pretensão de cobrança de crédito fiscal envolve matéria de ordem pública, não há óbice para que o magistrado determine a juntada de documentos aptos a esclarecer a questão.
4. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, expondo os motivos pelos quais considerou insubsistente a tese de prescrição da pretensão de cobrança do crédito fiscal, tem-se por não caracterizadas as omissões apontadas pelos embargantes, o que torna impositivo o não provimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.